Tribunal: TJSP
Processo: 1011430-77.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Remoção de restos mortais sem as observâncias de praxe - Fato incontroverso – Responsabilidade objetiva - Dever de indenizar configurado – Montante devido - Fixação de valor que observou a razoabilidade e a proporcionalidade – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Remoção de restos mortais sem as observâncias de praxe - Fato incontroverso – Responsabilidade objetiva - Dever de indenizar configurado – Montante devido - Fixação de valor que observou a razoabilidade e a proporcionalidade – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011430-77.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO, é apelada LAIRA CRISTINE
DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação: 1011430-77.2019.8.26.0482 - JV*
Apelante: MUNICIPALIDADE DE ALVARES MACHADO
Apelada: LAIRA CRISTINE DE OLIVEIRA SANTOS
Juiz: FÁBIO MENDES FERREIRA
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Voto n.o: 15.449 E*
APELAÇÃO Indenização por danos morais Remoção
de restos mortais sem as observâncias de praxe - Fato
incontroverso
Responsabilidade objetiva - Dever de
indenizar configurado Montante devido - Fixação de
valor que observou a razoabilidade e a proporcionalidade
Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos Inteligência do art. 252 do RITJ Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 50/56 que, em ação indenizatória, condenou a Municipalidade
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça pelo IPCA-E, a partir da publicação da sentença, e juros de mora, a
partir do trânsito em julgado, nos termos da Lei n. 11.960/09, com a aplicação
do Tema 810/STF.
Inconformada, apela a vencida (fls. 59/68), sustentando,
em síntese, que o direito sobre o jazigo perpétuo configura mera concessão
administrativa de uso, instrumento pelo qual a Administração Pública
Municipal apenas faculta ao particular a utilização privativa do bem público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
3
sem qualquer implicação no que diz respeito ao direito de propriedade. Aduz
que foi concedido jazigo provisório em 13/02/2012 e os familiares do de
cujus somente compareceram para pagamento das taxas em 05/09/2017. Em
razão do descumprimento das exigências legais de pagamento de taxas
municipais (perpétuo) e de ausência de conservação da sepultura, foi
expedida autorização para exumação e traslado dos restos mortais, com a
liberação da sepultura. Assim, não há que se falar em responsabilidade civil
do Município. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado.
Contrarrazões a fls. 71/76.
É o relatório.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, consistente no pagamento
de indenização por danos morais decorrentes da remoção dos restos mortais
sem a observância do devido procedimento.
Conforme sintetizou o juízo de origem:
“No dia 13/02/2012 o genitor da autora, Sr. José Jorge dos Santos,
faleceu na Santa Casa da cidade de Presidente Prudente. Em
virtude do referido falecimento ficou a cargo da requerente
providenciar a respectiva Certidão de Óbito, que foi lavrada no
Cartório daquela cidade (doc. anexo). Quando do passamento do
Sr. José Jorge, sua família não possuía sepultura particular no
cemitério local para depositar o corpo do de cujus, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
4
qual foi contatada a autoridade municipal no sentido de
providenciar um túmulo específico para este fim. Naquela
oportunidade foi definido um local para o enterro, tendo sido
garantido à família que os restos mortais permaneceriam ali. A
autora, bem como sua família, sempre foram pessoas religiosas e
dedicadas às tradições da igreja. Como era de costume, eles iam
com frequência ao cemitério para manter o túmulo, que julgavam
ser do ente familiar, limpo e bem cuidado, além de orar, levar
flores e velas. Devido a dificuldades financeiras, somente no dia
05/09/2017 a mãe da autora compareceu à Prefeitura para realizar
o pagamento da sepultura do seu pai. É certo que nesse dia todas
as despesas inerentes à aquisição do jazigo foram quitadas,
inclusive corrigidas com juros desde a data do sepultamento. Assim
que foi realizado o pagamento das despesas mencionadas acima, a
família do falecido dirigiu-se ao cemitério para mais uma visita de
rotina, bem como no intuito de realizar melhoramentos e afixação
da plaqueta popularmente denominada de perpétua.
Para surpresa da requerente, ao procurar o encarregado do local
para algumas providências, o funcionário lhe disse que aquele
jazigo pertencia à outra família, bem como que os restos mortais
do seu pai foram retirados de lá há algum tempo (vide Boletim de
Ocorrência em anexo). Ao receber aquela inesperada e
surpreendente notícia a família entrou em choque e desespero.
Questionado sobre o destino dos restos mortais do seu pai, o
funcionário
esclareceu
que
eles
estavam
no
ossuário.
Inconformada com os fatos, a família foi informada pelo coveiro,
que este daria um local adequado para o sepultamento, mesmo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
5
incerteza de que aqueles seriam os restos mortais do de cujus, já
que haviam pago por uma sepultura, a família não teve outra
alternativa senão concordar naquele momento, ressaltando que a
família não acompanhou à transferência de local. O episódio
provocou indignação e revolta na família do falecido, que foi
iludida e enganada por muito tempo, uma vez que prestavam
homenagens a um ente querido em túmulo de pessoa estranha,
acreditando que ali estava depositado o corpo do saudoso
genitor.”
A este juízo ad quem foi devolvido tão somente o
capítulo relativo aos danos morais.
Com todo respeito às argumentações trazidas pela
apelante, a r. sentença merece ser mantida integralmente, por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”, com respaldo no Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp
no 662.272-RS, j. de 04.09.07, Rel. Min. João Otávio de Noronha, dentre
outros precedentes).
No caso, a discussão acerca do dever de indenizar no
presente recurso se fundamenta na responsabilidade civil objetiva, nos termos
do que estabelece o parágrafo 6o, do art. 37, da Constituição Federal/1988:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
6
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa".
Analisando os elementos de provas constantes nos autos,
forçoso concluir pela falha na prestação do serviço funerário municipal.
Isto porque restou incontroverso o fato de que houve a
indevida remoção dos restos mortais do de cujus, considerando que foi
inobservado o procedimento adequado, não tendo havido a prévia notificação
dos familiares, conforme bem observou o juízo a quo:
“E no caso concreto, está devidamente comprovado nos autos que
houve a concessão de uma sepultura provisória para o
sepultamento do genitor da autora, que ocorreu em 13.02.2012.
Em 06.03.2016, os restos mortais do genitor da parte autora foram
exumados, depositado em uma sala e posteriormente transferido
para outro jazido provisório, sob o pretexto de que familiares
haviam abandonado por mais de três anos o jazigo, não efetuando
limpeza e manutenção.
Com efeito, ainda que se considere que a sepultura encontrava-se
em estado de abandono, e os familiares não haviam recolhido a
taxa para tornar perpétuo o direito de permanência dos restos
mortais no jazigo, a retomada pela municipalidade do jazigo
deveria ter sido precedido de procedimento administrativo, com
regular notificação pessoal dos familiares, o que não ocorreu no
presente caso.
A municipalidade não comprovou nos autos que efetuou prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
7
comunicação dos familiares sobre a exumação do falecido,
tampouco a destinação dos restos mortais.”
Sob este prisma, ainda que se alegue a inadimplência dos
familiares com relação às taxas e eventual abandono do jazigo, tais fatos não
autorizavam que a ré procedesse à imediata exumação e à alocação dos restos
mortais em local diverso, sem antes, ao menos, notificar os responsáveis, de
modo a lhes assegurar o contraditório e a ampla defesa.
Assim agindo, aplicou-se uma sanção política, visando
apenas o pagamento das taxas inadimplidas, mostrando-se desproporcional a
medida.
Portanto, conseguiu-se comprovar a conduta (remoção
indevida dos restos mortais), o dano (consistente na angústia e falta de
informação) e o nexo causal (dever de guarda e zelo da Municipalidade)
capaz de ensejar o dever de indenizar.
Neste sentido, aliás, este C. Tribunal de Justiça já decidiu:
“INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

Exumação
e
transferência antecipada da ossada da mãe da Autora ao Ossário
Geral Dano moral Configuração Fixação da indenização em
R$ 10.000,00 Valor razoável e proporcional ao dano sofrido
Condenação à obrigação de fazer de localizar e identificar a
ossada de Maria Pereira de Souza em 120 dias a contar do transito
em julgado, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
8
R$ 20.000,00
Sentença mantida. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Observância dos termos iniciais
fixados pelas Sumulas 54 e 362 do STJ, além dos percentuais
estabelecidos pelo Tema 810, do C. STF. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Majoração em razão do disposto no § 11, do
art. 85 do CPC. Recursos da Ré improvido, com observação.”
(Apelação Cível 1004125-11.2019.8.26.0266; Relator (a): Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data
de Registro: 11/02/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Serviço funerário. Exumação de
restos mortais sem prévia comunicação à família. Ausência de
prova de que o procedimento de exumação dos restos do pai seguiu
o rito estabelecido em lei. Hipótese de ressarcimento do dano
moral sofrido pelo filho que se interessou em buscar os restos do
pai, extraviados mas a final encontrados. Abalo que se presume in
re ipsa. Inexistência de comprovação de idêntico abalo no que toca
aos irmãos co-autores, com relação a quem não há notícia de que
tenham comungado dos mesmos esforços, de sorte a se tornar
necessária a demonstração do dano. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação Cível 1006955-71.2019.8.26.0161; Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020).
“INDENIZAÇÃO
Responsabilidade Civil
Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
9
Araçatuba Danos morais Desaparecimento da sepultura e dos
restos mortais da filha da autora Negligência da Administração
que, além de decretar a retomada da sepultura com a retirada dos
ossos da falecida, não comunicou a autora para exercer seu direito
de defesa, nem conservou em seus arquivos registro do real
paradeiro dos restos mortais da executada Falha do serviço
público que gera a responsabilidade civil da Administração e a
obrigação de indenizar Artigo 37, § 6o, da CF Dano moral que
ocorre "in re ipsa"
Prejuízo que foge à seara do mero
aborrecimento do cotidiano Arbitramento do valor que deve
atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Sentença de improcedência
Recurso provido em parte.”
(Apelação Cível 1002270-20.2019.8.26.0032; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Perda dos restos mortais da mãe
do autor. Transferência do referido corpo sem qualquer
comunicação ao autor ou aos familiares da falecida. Autor que,
posteriormente, solicitou a transferência do corpo de sua mãe,
obtendo autorização, contudo, sem êxito na localização. Jazigo em
que foi enterrada a mãe do autor constando pessoa diversa.
Posterior entrega de restos mortais ao autor sem qualquer
identificação.
Negligência
do
ente
público
comprovada.
Comprovação da culpa e da falha no serviço público. DANOS
MORAIS.
Ocorrência.
Dissabores
que
extrapolam
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
10
aborrecimentos cotidianos. Quantum. Valor arbitrado dentro dos
parâmetros da razoabilidade, devendo ser mantido. DANOS
MATERIAIS. Ocorrência. Cobrança indevida para transferência
dos restos mortais, que não estavam no local para gerar a
despesas.
Danos
materiais
configurados.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Pleito do autor de majoração do valor arbitrado
em honorários advocatícios. Valor arbitrado de forma equitativa.
Alteração desnecessária. Sentença mantida. Recursos improvidos.”
(Apelação Cível 1002162-53.2018.8.26.0637; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019;
Data de Registro: 29/10/2019).
“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS MUNICÍPIO
DE FERRAZ DE VASCONCELOS - Exumação e transferência dos
restos mortais sem autorização dos familiares
Pessoa
desconhecida que foi sepultada no jazigo da família - Ato
comissivo - Responsabilidade objetiva da administração a ensejar
reparação do dano Valor arbitrado que se mostrou proporcional
no caso concreto
Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, com esclarecimentos dos critérios de atualização
monetária do valor indenizatório. Recurso não provido.”
(Apelação Cível 1003800-38.2017.8.26.0191; Relator (a): Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Ferraz de Vasconcelos - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/10/2019;
Data de Registro: 29/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
11
Desse modo, cabível a indenização por danos morais,
uma vez que, diante do ocorrido, torna-se evidente a angústia, a dor, a
humilhação e o constrangimento sofridos pela apelada.
No conceito trazido por Carlos Bittar, o dano moral é
qualificado como “os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do
plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da
própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou
da consideração social).” (in “Reparação Civil por Danos Morais”, p. 41).
É sabido que lesão moral não se confunde com
incômodos, embaraços ou transtornos, quando descabida reparação dessa
natureza (AC no 125.009-5/1 v.u. j. de 09/06/03 Rel. Des. Christiano
Kuntz e AC no 302.059-5/9 v.u. j. de 26/05/03 Rel. Des. Evaristo dos
Santos).
O caso em tela, todavia, não se tratou de mero
aborrecimento cotidiano, restando evidente a humilhação, revolta e
constrangimento sofrido pela apelada, que ficou na incerteza se realmente são
os restos mortais de seu genitor, configurando, inexoravelmente, dano moral
que deve ser reparado.
Em outra ótica, pode-se dizer que não é somente quem
parte que merece descanso (proverbium “que descanse em paz”), mas
também quem fica, sendo que este, após sofrer com a perda do ente querido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
12
quer encontrar conforto e paz nas boas lembranças e, ocorrendo a perturbação
de seu estado de espírito, fazendo-o reviver angústias e sofrimentos,
caracterizado fica evidentemente abalo moral significativo capaz de gerar o
dever de indenizar.
Apesar do dano moral ser um sentimento de pesar íntimo
da pessoa ofendida, para o qual não se encontra estimação perfeitamente
adequada, não se lhe pode recusar reparação adequada.
Esta deve ser estabelecida, como e quanto possível, por
meio de uma soma que, apesar de não importar em uma exata reparação,
representará a única cabível nos limites humanos. Óbvio que o dinheiro não
extinguirá a dor e o suplício moral sofrido pelas vitimadas, mas servirá para
compensá-las, indireta e parcialmente.
Assim, tendo em conta a situação pessoal da vítima, bem
como o pesar e abalo emocional pelo ocorrido (em grau inferior quando
comparado, por exemplo, com um extravio de restos mortais), e, ainda, a
necessidade de que a reparação sirva como forma de inibir novos e futuros
casos idênticos, deve ser mantido o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), montante este que se mostra suficiente para amenizar o sofrimento
ocasionado e inibir novas condutas por parte da ré, fiscalizando melhor o
desenvolver de seus serviços e atuação de seus agentes
Destarte, mantém-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-77.2019.8.26.0482 -Voto no
13
Em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora